Tribunal: TJSP
Processo: 2297492-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Decisão que rejeitou a objeção de pré-executividade, sob fundamento de inadequação da via eleita. Inconformismo da parte executada. Não acolhimento.
Alegação de nulidade da execução por não se tratar de título líquido, certo e exigível. A cédula de crédito bancário que fundamenta a execução primitiva constitui

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Decisão que rejeitou a objeção de pré-executividade, sob fundamento de inadequação da via eleita. Inconformismo da parte executada. Não acolhimento.
Alegação de nulidade da execução por não se tratar de título líquido, certo e exigível. A cédula de crédito bancário que fundamenta a execução primitiva constitui título executivo extrajudicial. Inteligência do art. 28, caput, da Lei no 10.931/2004, e do art. 784, XII do CPC. Súmula 14 deste E. Tribunal de Justiça. Tema repetitivo 576 do STJ. Título que fora subscrito pela executada, que não negou a assinatura da avença e a relação jurídica entre as partes ou da obrigação nela contida, e por avalista devidamente identificado. Existência de expressa menção ao crédito concedido, à taxa aplicada de juros mensal e anual, bem como à forma de pagamento, tendo sido apresentado pelo banco exequente a planilha com indicação dos critérios com base nos quais o valor da dívida foi calculado. Verificada, dessa forma, a certeza, liquidez e exigibilidade do título, assim como a relação jurídica entabulada entre as partes.
Alegação excesso de execução por cobrança ilegal de tarifa não especificada. Petição inicial acompanhada de planilha de cálculo suficiente. Matérias de fato que exigem dilação probatória, não sendo qualificadas como de ordem pública. Inadequação da via eleita. Controvérsia que deve ser arguida e examinada em embargos do devedor. A exceção de pré-executividade somente admite matérias de ordem pública ou nulidades evidentes, cognoscíveis de ofício e sem necessidade de dilação probatória. Alegações, ademais, que se mostraram genéricas, não tendo sido demonstradas de plano. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.